Tribunal: STF
Processo: HC 69627
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. REVELIA. APELAÇÃO NÃO
CONHECIDA FRENTE A INOBSERVANCIA DO ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
         Citação edital resultante de não se ter encontrado o
acusado em endereco fornecido por terceiro. Novo endereco   dado
como provavel pelo que ofereceu o anterior  cuja averiguação não
ocorreu. Inexistência de prova de que o réu, inobstante não tenha
fornecido a informação, encontrava-se efetivamente no segundo
endereco, ja oferecido a base de mera suposição.
         Habeas corpus indeferido.